Tribunal: TJBA
Processo: 0521895-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521895-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SANTANA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO.
APLICAÇÃO DA

TESE FIXADA NO IRDR N. 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). ORIENTAÇÃO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DO SOLDO PELA LEI N. 8.889/2003, NÃO REPERCUTE EM AUMENTO NA GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação n.
0521895-20.2015.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante o

ESTADO DA BAHIA
,

e como Embargados,
ANTÔNIO
SANTANA DA SILVA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

ACOLHER
os Embargos
de Declaração,
com efeitos modificativos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça